Tribunal: TJDFT
Processo: 0713344-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713344-32.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FERNANDA GUIRELLI BALZANI RECORRIDO: CLINICA VETERINARIA JARDIM BOTANICO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito do consumidor e civil. Apelação e apelação adesiva cível. Serviços médicos veterinários. Má prestação. Comprovação. Ausência. Dano moral. Requisitos. Não configuração. Avaliação negativa pública. Abuso. Caracterização. Dano moral pessoa jurídica. Honra objetiva. Ofensa. Repercussão. Comprovação. Ausência. Apelação e apelação adesiva desprovidas. I. Caso em exame 1. Apelação e apelação adesiva contra sentença que rejeitou o pedido da autora de reparação por dano moral após morte de animal de estimação atendido na clínica veterinária ré e acolheu pedido reconvencional de obrigação de fazer consistente na retirada de avaliação negativa de serviços que extrapolam o direito de opinião e de pagamento dos valores devidos pela prestação de serviço. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: i) configuração da responsabilidade civil da clínica ré pelo dano moral alegadamente sofrido pela autora; ii) ocorrência de ofensa à honra objetiva da clínica veterinária e suas repercussões. III. Razões de decidir 3. O dano moral é categoria autônoma da responsabilidade civil que tem como requisitos para sua configuração a demonstração de cometimento de um ato ilícito, a privação ou lesão de direito da personalidade e o nexo causal entre a conduta e a lesão experimentada pela vítima. A ausência de qualquer dos requisitos impede o reconhecimento de direito a reparação. 4. O laudo pericial que aponta a inexistência de nexo de causalidade entre o atendimento prestado pela clínica veterinária ou eventual omissão desta e o óbito do animal de estimação da autora impede a fixação de reparação por dano moral. 5. A pessoa jurídica sofre dano moral quando há ofensa à sua honra objetiva, contudo o dano moral não é presumido e prescinde de demonstração de efetivo prejuízo à sua reputação comercial, receita, dentre outros (Precedentes do Superior Tribunal de Justiça). 6. Ainda que o dano moral da pessoa jurídica não esteja configurado, os comentários feitos por consumidora em plataforma pública que configurem abuso devem ser removidos diante de seu potencial lesivo à honra objetiva da empresa. IV. Dispositivo e tese 7. Apelação e apelação adesiva desprovidas. Teses de julgamento: “1. O dano moral é uma categoria autônoma da responsabilidade civil. 2. A ausência de nexo de causalidade entre eventual conduta de clínica veterinária e a morte de animal de estimação após realização de procedimento cirúrgico impede a caracterização da responsabilidade civil. 3. Há abuso por parte do consumidor quando publica avaliações negativas relacionadas a estabelecimento comercial imputando-lhe o cometimento de atos ilícitos sem provas destes e mediante distorção dos fatos comprovados. O abuso gera a obrigação de exclusão dos comentários diante do potencial lesivo à honra objetiva do fornecedor”. ___________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 187, 403 e 927; CDC, art. 14, §§ 3o e 4o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 130.764/PR, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, j. 7.8.1992; Súmula no 227 do STJ; STJ, AgInt no AREsp 2.726.432/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11.11.2024; STJ, AgInt no AREsp 2035009, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 29.5.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1336265, Rel. Min. Marco Aurélio Bellize, Terceira Turma, j. 25.3.2019. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as violação aos artigos 186, 187, 403, e 927, todos do Código Civil; e 14, §§ 3o e 4o, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que ao afastar o nexo causal, desconsiderou a própria essência da responsabilidade objetiva e a inversão do ônus da prova. Defende que não se pode ignorar que a imprudência da clínica criou um risco desnecessário e agravou a situação de um paciente já instável, culminando no óbito durante o trajeto. Assevera que a recorrida não demonstrou que, mesmo com a recomendação e o transporte adequado, o óbito ocorreria da mesma forma e no mesmo momento. Requer a condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 186, 187, 403, e 927, todos do CC; e 14, §§ 3o e 4o, do CDC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: A prova pericial demonstrou a inexistência de nexo causal entre a conduta da clínica veterinária e o óbito do animal, fato gerador do abalo sofrido por Fernanda Guirelli Balzani. A morte do animal não foi causada direta e imediatamente pela conduta da clínica ou por sua omissão. O laudo pericial estabeleceu que Clínica Veterinária Jardim Botânico Ltda. deveria ter alertado a dona do animal sobre a forma correta de transportá-lo para outra unidade de atendimento, porém não concluiu que a forma que ele foi transportado foi a causa direta e imediata de sua morte, pois o animal estava em idade avançada e, diante de suas muitas comorbidades, corria alto risco de morte mesmo com transporte adequado. A perita, ao contrário, faz algumas ponderações no sentido de que é impossível correlacionar o evento morte com a conduta anterior da clínica. Descreve, inclusive, que a família dele contribuiu para o agravamento de seu quadro de saúde ao utilizar vinagre para tratar a lesão inicialmente observada em seu olho e ao demorar para buscar atendimento especializado. Há registro no laudo de que essa demora na procura por atendimento médico veterinário fez com que a cirurgia indicada e realizada na clínica veterinária era a última alternativa de tratamento que restava no estágio em que o animal encontrava-se (id 70667755, p. 6). A perita ainda afirma que as chances de vida eram mínimas, a falta de transporte adequado apenas abreviou o evento que era praticamente certo: Porém, cabe atestar que o transporte da paciente instável realizado por leigos (os tutores), pode ter agravado o quadro e acelerado o óbito (que poderia acontecer igualmente, visto que a paciente estava em quadro grave, crítico e com alta chance de óbito) (id 70667755, p. 21). A perita descreve em diversas oportunidades que, apesar de apontamentos do que poderia ter sido feito de forma diferente, não há como relacionar o resultado óbito com alguma das condutas da clínica veterinária, especialmente considerado o histórico do animal e seu estado de saúde geral. A ausência de nexo causal entre o óbito do animal e eventual lesão a direito da personalidade impede o reconhecimento de dano moral e a fixação de eventual reparação conforme pretendido por Fernanda Guirelli Balzani. As alegações de Fernanda Guirelli Balzani no sentido de que o pagamento dos serviços prestados é indevido pelos mesmos fundamentos utilizados para justificar o pedido de reparação por dano moral são insuficientes para a finalidade pretendida. As obrigações possuem naturezas distintas e a insatisfação do consumidor com o serviço prestado, sem elementos que demonstrem a prestação defeituosa, insuficiente ou desqualificada, não autoriza o abatimento do preço cobrado ou a isenção de seu pagamento. Mantenho a sentença quanto à rejeição dos pedidos formulado na ação. (ID 73979947). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação de matéria de fato e de prova, o que atrai o veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-B41